Tribunal: TJES
Processo: 5001476-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001476-86.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: DEOCLECIA PUFFAL PAIXAO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5001476-86.2023.8.08.0000

Agravante: Município de Serra

Agravada: Deoclecia Puffal Paixão

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, apreciando ação de cumprimento de sentença ajuizada pela recorrida, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente e homologou os cálculos apresentados na inicial, bem como condenou o ente público no pagamento de honorários advocatícios e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que diante da necessidade de liquidação da sentença proferida na Ação Coletiva n.º 0003282-98.2003.8.08.0048, a fim de que seja promovida a escorreita individualização dos créditos
“
[...]
não se verifica título hábil a ser objeto de execução individual, de modo que a extinção do processo sem resolução de mérito, com respaldo no art. 485, IV e § 3º, do CPC, é medida que se impõe
[...]”
. Além disso, aduz que há excesso na execução pois os cálculos apresentados pela autora não
“[...]foram elaborados de acordo com os parâmetros fixados na sentença proferida nos autos da Ação Coletiva de n.º 0003282-98.2003.8.08.0048[...]”
, pelo que entende que devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 1º de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de não conhecimento do agravo de instrumento:

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada pela agravada, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente e homologou os cálculos apresentados na inicial, bem como condenou o ente público no pagamento de honorários advocatícios e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor.

De logo devo consignar que o recurso em apreço desafia juízo de admissibilidade negativo, considerando que o ato decisório impugnado, em que pese não ostentar expressamente o comando “declaro extinta a execução”, resta evidente que tal providência ocorreu, na medida em que a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, com a homologação de cálculos, condenação do recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais e determinação de expedição de precatórios traduz medida que efetivamente põe fim à fase executiva da demanda.

Nesse contexto, por tratar-se efetivamente de uma sentença, deveria a parte ter manejado recurso de apelação cível, conforme a reiterada jurisprudência da Corte Uniformizadora, com as devidas adequações, vide:

“
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

“
PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Agravo interno provido.” (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

Pelo exposto, suscito a preliminar eriçada para, de ofício,
não conhecer
do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.

2 – Agravo de instrumento não conhecido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.